Tribunal: TJMT
Processo: 1021983-26.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021983-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ: 09.357.691/0001-50 (EMBARGANTE), MARCIA MARIA DA CONCEICAO COUTO MENDONCA - CPF: 861.980.681-53 (EMBARGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - CPF: 039.159.381-14 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1021983-26.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargante:
WAF Administradora de Empresas Ltda.

Embargada:
Marcia Maria da Conceição Couto Mendonça

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1021983-26.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargante:
WAF Administradora de Empresas Ltda.

Embargada:
Marcia Maria da Conceição Couto Mendonça

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por WAF Administradora de Empresas Ltda., em face do v. acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1021983-26.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada,
a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, tendo em vista que inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a probabilidade do direito invocado, mormente considerando que a embargada não comprovou que teve a sua renda comprometida com o início do período pandêmico.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 126296165), pugnando pela rejeição do recurso, bem como, pela condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1021983-26.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargante:
WAF Administradora de Empresas Ltda.

Embargada:
Marcia Maria da Conceição Couto Mendonça

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A
controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela
de
urgência
.

Por proêmio, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu, é de bom alvitre destacar que a presente demanda tramita pelo procedimento comum, com fundamento na teoria da imprevisão, não se tratando da ação revisional prevista na Lei n. 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.

Visto isso, é cediço que o cenário imposto pela pandemia da Covid-19 e pelas medidas restritivas estabelecidas pelo poder público afetou de diversas formas inúmeras obrigações negociais.

Assim, é certo que a circunstância fática evidenciada pode, a depender da situação envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a interferência do judiciário no pacto entabulado entre as partes, com fundamento no art. 317, do C. Civil, que dispõe:

“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.
”

No caso em apreço, ao menos nesta quadra inicial, verifico que a agravada demonstrou a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que até maio de 2020, não obteve qualquer faturamento, ante as restrições impostas ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais (id. 67300229 – autos de origem).

Além disso, restou demonstrado que o contrato estava sendo regularmente adimplido até o início das medidas restritivas, iniciadas em março de 2020.

Ademais, é de conhecimento público e notório os vários decretos Municipais e Estaduais acerca da reabertura do comércio e posterior fechamento, adotados como medida de combate à disseminação da Covid-19.

À vista disso, considerando a excepcionalidade do caso, bem como, a crise econômica provocada pelo surto da COVID-19,
tenho que andou bem o douto magistrado ao deferir a tutela de urgência pretendida pela agravada
, mormente em razão de a recorrida desempenhar atividade empresarial notoriamente afetada pela decretação pública da situação de pandemia.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

(...)

Desse modo,
considerando que as dificuldades econômicas trazidas pela pandemia atingem ambos os contratantes, entendo que a redução do aluguel na forma estabelecida pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, no tocante à alteração do índice de reajuste, é certo que em situações de normalidade deve ser observado o principio da “pacta sunt servanda”, contudo, a circunstância evidenciada nos autos possibilita a sua alteração, ao menos neste momento processual, notadamente considerando a substancial alta do IGP-M no período da pandemia.

Assim, conforme bem salientou o douto magistrado, “
diante da situação evidenciada pela pandemia do COVID-19, não se vê razão, com a cognição própria ao momento, para que o reajuste contratado supere o índice oficial de inflação (IPCA), sob pena de se tornar excessivamente oneroso à parte autora o cumprimento do contrato objeto dos autos, o que, no caso, como já consignado, inviabilizaria a sua atividade empresarial.” (id. 68084952 – autos de origem)

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, caso negado o pleito da agravada, a recorrente poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.
”

(id.
125705678 – grifei e negritei)

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, a probabilidade do direito invocado restou suficientemente demonstrada, ao menos neste estágio inicial do feito, notadamente em razão de a agravada/embargada desempenhar atividade empresarial notoriamente afetada pela decretação pública da situação de pandemia.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022